Tribunal: TJDFT
Processo: 0700878-22.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. COMPRA DE PASSAGEM. DESISTÊNCIA. PEDIDO DE REEMBOLSO. PREJUÍZO NÃO CONFIGURADO. RETENÇÃO DO VALOR TOTAL DOS BILHETES. ABUSIVIDADE. RETENÇÃO DE 10% DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condená-la a restituir ao autor a quantia de R$ 6.792,33 (seis mil setecentos e noventa e dois reais e trinta e três centavos). Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. O recorrente alega, a princípio, que se aplica ao caso a Convenção de Montreal sendo ela o diploma que rege o conflito trazido nos autos. Alega que o regime da liberdade de ofertas e de tarifas são justamente os dois principais pilares do setor que sustentam a concorrência, a modicidade dos preços das passagens aéreas, a inclusão social e o crescimento do transporte aéreo no Brasil. Argumenta, ainda, que as companhias aéreas podem aplicar multas contratuais quando ocorre a alteração e a resilição do contrato de transporte aéreo por parte do passageiro e que as multas pelo cancelamento foram aplicadas de acordo com cada localizador conforme regra de cobrança de tarifa e forma de pagamento. Não foram apresentadas contrarrazões.
3. De acordo com a jurisprudência sedimentada no âmbito do STF e do STJ, nas relações de consumo envolvendo prestação de serviço de transporte aéreo internacional, deve-se aplicar a Convenção de Montreal, à luz do princípio da especialidade. Entretanto, nos mesmos precedentes que sedimentaram essa jurisprudência, os Tribunais Superiores deixaram claro que o CDC deverá ser aplicado, excepcionalmente, aos casos em que a Convenção não dispuser.
4. É certo que a cobrança de multa para o caso de desistência de viagem pelo consumidor é lícita, mas o valor não pode ser exorbitante, sob pena de violar o artigo 51, IV, do CDC. Em regra, utiliza-se o percentual de 5% estabelecido no artigo 740 do Código Civil, antes de iniciada a viagem. Todavia, quando o passageiro cancela a viagem em prazo exíguo, dificultando a revenda dos bilhetes aéreos, a jurisprudência tem admitido a retenção valor maior. (Tema atualizado em 28/05/2020 – TJDFT). No mesmo sentido aqui exposto, cabe citar o precedente: (Acórdão 1298455, 07237930920208070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 11/11/2020, publicado no DJE: 19/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
5. No presente caso, o autor adquiriu passagens aéreas em 07/10/2021 de Lisboa para Campinas, em viagem que seria realizada no dia 03/12/2021, pelo valor de R$ 7.547,03 (sete mil, quinhentos e quarenta e sete reais e três centavos) – ID 37562176. Conforme a matéria incontroversa nos autos, o autor solicitou o cancelamento dos referidos trechos no dia 25/11/2021 e houve a cobrança de multa rescisória no valor integral dos bilhetes.
6. A retenção do valor total das passagens aéreas pela empresa como multa é exorbitante e viola o art. 51, IV, do CDC. Ademais, a companhia aérea poderia ter apresentado aos autos a devida comprovação de que suportou prejuízos em razão do referido cancelamento por parte do autor. Caberia, por exemplo, à requerida, trazer aos autos a prova de que o voo em questão não teve venda total de passagens ou que os assentos adquiridos pelo autor não foram posteriormente comercializados, ônus que lhe cabia por força do art. 373, II, do CPC.
7. Ademais, cabe pontuar que o cancelamento pelo requerente com, aproximadamente, dez dias de antecedência é tempo hábil para que a companhia aérea comercialize as passagens em questão, de modo que a prova do prejuízo seria indispensável para que pudesse existir razão para a retenção de multa em percentual superior aos 10%.
8. Pelo exposto, conclui-se que o percentual de 10% como multa por desistência é razoável e observa a legislação sobre o tema, não existindo qualquer razão para reforma da sentença.
9. Recurso da parte ré conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios em razão da ausência de contrarrazões.
11. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.